Tribunal: TJMT
Processo: 1029625-34.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029625-34.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 224.166.008-69 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 195.440.368-22 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO QUE ENSEJOU EM AUMENTO SIGNIFICATIVO DA VIAGEM. TRECHO DE VOLTA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DEVOLUÇÃO SETE DIAS APÓS O DESEMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA
AQUÉM
DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A antecipação do horário do voo contratado que enseja em aumento significativo da duração da viagem, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

A empresa aérea que permite o extravio temporário de bagagem, no trecho de ida, mesmo tendo sido localizada no terceiro dia, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Se o dano moral foi fixado aquém dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, acolhe-se o pedido de majoração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029625-34.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Denise Aparecida de Souza Oliveira e

Jose Roberto Cabral de Oliveira

Recorrido(s):

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto: a) acolho a preliminar de ilegitimidade arguida pela CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito em relação à referida reclamada nos termos do art. 485, VI, CPC; b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, para CONDENAR a GOL LINHAS AÉREAS S.A. a pagar a cada autor a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Os Recorrentes pretendem a majoração do
quantum
indenizatório, sob a alegação de que o valor fixado é ínfimo perto dos abusos praticados pela Recorrida, bem como aos danos suportados no presente caso.

Nas razões recursais os Autores, ora Recorrentes alegam que o itinerário de volta do voo de Porto Seguro/BA com destino a Sinop/MT, foi antecipado, uma vez que o voo contratado sairia de Porto Seguro/BA as 17h40min do dia 28/11/2023 e chegada ao destino final em Sinop/MT às 01h15min do dia 29/11/2023. Após a antecipação do voo o itinerário passou a ser o seguinte: Saída de Porto Seguro/BA às 14h00min do dia 28/11/2023 e chegada a Sinop/MT às 00h40min do dia 29/11/2023.

Sendo assim, foram “obrigados” a aguardar por aproximadamente seis horas para realização de conexão no aeroporto, em decorrência da antecipação injustificada do voo, além desse transtorno duas malas foram extraviadas pelo período de sete dias.

Sustentam que apesar de terem chegado em horário próximo ao contratado no destino final, neste caso, devem ser sopesados todos os constrangimentos que lhes foram imputados durante o percurso e que seguramente são suficientes para potencializar o dano moral sofrido.

Deste modo, restando evidenciado que houve antecipação da viagem e aumento da duração do voo para chegada ao destino final, além disso, os Recorrentes tiveram suas malas extraviadas pelo período de sete dias, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano material pelos gastos comprovados nos autos e também a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

No tocante ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, considerando as peculiaridades do caso, o valor fixado na sentença está
aquém
dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, logo, o valor da indenização merece ser elevado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024